Tribunal: TJDFT
Processo: 0723913-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Cumprimento de sentença - Compensação - Servidor público - IPC de março/1990 - Reajustes posteriores ao título judicial.
Admite-se a compensação do IPC de março de 1990 (84,32%) com os reajustes salariais supervenientes ao título judicial, sem que isso configure ofensa à coisa julgada.